Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Processo : 0704115-65.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de requerimento deduzido nos autos da apelação interposta por IVANDRO ALVES RIBEIRO (id. 34976326), em face de sentença de improcedência do pedido de liberação de veículo junto ao DETRAN-DF, por considerar não demonstrados os requisitos do art. 271, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tampouco que a motocicleta esteja licenciada e autorizada a transitar pelas vias públicas. Alega o apelante que propôs a ação em desfavor do apelado a fim de liberar o veículo I/H. DAVIDSON FLSTP, de placa FHP-5556, ano 2011/2011, chassi 5HD1FMMCXBB674850, e que, embora tenha demonstrado inexistir razões para a manutenção do veículo em posse do apelado, o juízo singular declarou improcedente o pedido. Entende que não há restrição no veículo, o que permite a retirada da motocicleta do pátio do apelado. Assegura que “foi informado pelo DETRAN-DF que seu veículo está sujeito a ir a leilão caso não seja retirado do depósito, pois lá se encontra a mais de um ano”. Pede a concessão de medida cautelar para determinar ao apelado que se abstenha de levar o veículo a leilão até o trânsito em julgado. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há prova de que o veículo será levado a leilão, baseando-se o apelante em simples “informação”, sem qualquer indício de que isso possa ocorrer em breve. Além disso, no momento, cumpre ressaltar o indeferimento ao pedido liminar no AGI n. 0723443-35.2021.8.07.0000, depois prejudicado, sustentado nos seguintes termos: "Consta dos autos de origem, Memorando n. 2800/2021 – DETRANS/DG/PROJUR (ID 97799561), no qual menciona que o veículo objeto da lide encontra-se registrado no DETRAN/SP, e segundo consulta ao sistema Getran, constam as seguintes informações: a) veículo em nome da empresa Harley Davidson do Brasil Ltda; b) registro de comunicação de venda em 22.12.2014 e c) débitos no valor total de R$13.910,54, referente à IPVA, duas multas em fase de autuação e taxas referente a depósito. Há informação nos autos de que o referido veículo possui registro de restrição via Renajud, no bojo do processo de execução fiscal, n. 1500293-77.2016.8.26.0116, que tramita no Foro de Campos do Jordão/TJSP (ID 980422047, p. 62). Importa frisar que o art. 131, §2o, do CTB, estabelece que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, para a retirada do veículo do pátio do DETRAN é exigido o certificado de licenciamento, cuja obtenção se dá mediante a baixa de todos os débitos vinculados ao bem, dentre os quais, aqueles que constam perante o Fisco." Enfim, diante de sentença declaratória da improcedência do pedido inicial, necessária a incursão nas provas. Isso será imprescindível para averiguar a regularidade da documentação do veículo, uma vez que há restrição judicial. Por ora, basta frisar que, conforme a sentença, há impedimento no sistema Renajud, lançado pelo juízo de Campos do Jordão -SP nos autos da ação de execução fiscal n. 1500293-77.2016.8.26.0116. Indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 3 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator